Tribunal: TJDFT
Processo: 0743199-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743199-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARCELO MENDES DE ALMEIDA, DIRCE MENDES DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO MENDES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DIRCE MENDES DA FONSECA e MARCELO MENDES DE ALMEIDA: “Diga a credora se a sentença de habilitação do crédito principal, ID 143338882, transitou em julgado no prazo de 05 (cinco) dias. No tocante ao pedido de certidão para habilitação do crédito de honorários advocatícios, reitero ao credor que o crédito extraconcursal não se submete ao plano de recuperação judicial e seus efeitos, podendo a presente execução de honorários advocatícios prosseguir com exceção de atos constritivos patrimoniais. Nessa perspectiva, determino a expedição de ofício (comunicação entre os órgãos) ao Douto Juízo da recuperação judicial da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF para informar a necessidade de pagamento do crédito extraconcursal de honorários advocatícios no valor de R$ 2.198,75 (dois mil, cento e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), atualizado até a data de 08/08/2019, em desfavor da VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.” A Agravante sustenta (i) que o crédito sujeita-se ao juízo falimentar, porquanto o fato gerador antecede o pedido de recuperação judicial; (ii) que a decisão que reconheceu o crédito de R$ 46.675,23 e determinou a expedição da certidão para habilitação na recuperação judicial encontra-se preclusa, de modo que não é possível debater sobre a inclusão dos honorários ou não no plano de recuperação; (iii) que a decisão agravada não permite concluir que é no juízo universal que o crédito deve ser satisfeito; (iv) que a decisão agravada confronta o entendimento firmado no Tema/STJ 1.051; (v) que é competência exclusiva do juízo falimentar decidir sobre a destinação do patrimônio do devedor em recuperação judicial; (vi) que o correto seria emitir nova certidão de crédito com o valor já homologado dos honorários advocatícios ou estimular o credor a iniciar novo pedido de habilitação; e (vii) que não se aplica a multa do artigo 523, do Código de Processo Civil, uma vez que há impedimento para o pagamento voluntário por parte do devedor em recuperação judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a expedição de certidão de crédito dos honorários para posterior habilitação no juízo da recuperação judicial. É o relatório. Decido. A decisão de ID 92431583 (autos de origem) fixou o débito, abrangendo o honorários sucumbenciais, e determinou a expedição de certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial, verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por DIRCE MENDES DA FONSECA em desfavor de VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), partes qualificadas. Retomo o curso do feito, em razão do julgamento do Tema 1051 pelo STJ. A decisão de ID 79143526, fls. 932/934 já fixou o quantum devido, observando, inclusive, o termo final para incidência dos encargos moratórios, bem como excluiu a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença. No mais, percebe-se que o fato gerador da pendenga ocorreu em 2013, ao passo que o pedido recuperacional foi deferido em 2019. Considerando que a tese fixada pelo STJ foi de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, eclode patente que o crédito ora perseguido deve ser habilitado no Juízo Universal. Ante o exposto, fixo o débito em R$46.675,23 (quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) em 08/08/2019. Expeça-se certidão de crédito para o credor promover sua habilitação na Vara de Falência.” Nos autos do Processo 0709033-24.2021.8.07.0015 (Habilitação de Crédito) foi proferida sentença excluindo o crédito relativo aos honorários do plano de recuperação judicial, nos seguintes termos: “Trata-se de habilitação de crédito. A petição inicial foi instruída com documentos, dentre os quais foi apresentada certidão de crédito proveniente da 9a Vara Cível de Brasília (ID 93744204). Foi pedida a recuperação judicial em 08/08/2019. A recuperanda não se opôs ao pedido de inclusão do crédito no QGC (ID 94883093). Inicialmente, este juízo entendeu ser a presente habilitação intempestiva e a indeferiu no ID 94349909. A parte autora opôs embargos de declaração, conforme ID 96607796, os quais foram acolhidos no ID 97818119. Novos embargos foram opostos pela parte autora buscando o reconhecimento da certidão de crédito apresentada inicialmente (ID 98515173). Os embargos foram acolhidos e a inicial recebida (ID 99258336 e ID 98704944). A recuperanda ratificou sua manifestação anterior de não se opor ao pedido de inclusão do crédito no QGC (ID 100484668). O administrador judicial manifestou-se pela procedência parcial do pedido, uma vez que o titular do valor de honorários de sucumbências não figura no polo ativo da ação (ID 101525913). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido para habilitação do crédito na forma da petição do Administrador Judicial (ID 102716079). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Em outro cotejo, valor o registro de que o art. 9o da LFRE estabelece, quanto às habilitações administrativas de crédito, que: "Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo". Muito embora o dispositivo legal se dirija às habilitações administrativas, vê-se que se trata dos mesmos requisitos mínimos que devem ser observados na habilitação judicial (ou retardatária). No caso em tela, observa-se que a credora se qualificou devidamente (inc. I), o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (inc. II) e o documento comprobatório do crédito consiste na certidão expedida pela Vara Cível (inc. III), não sendo o caso dos demais incisos legais. Além disso, considerando que o advogado não constou do polo ativo, o valor do seu crédito deve ser decotado do valor do crédito a ser habilitado. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial e determino a inclusão no QGC do GRUPO VIA, VIA ENGRENHARIA E OUTROS do crédito no valor de R$ 44.217,08 (quarenta e quatro mil, duzentos e dezessete reais, e oito centavos), em favor de DIRCE MENDES DA FONSECA (CPF no 144.248.861-15), na classe de credores quirografários. Ressalto que a credora, ora habilitada, terá o(s) crédito(s) satisfeito(s) nos autos do Processo de Recuperação Judicial, dentro da classificação de seu(s) crédito(s) e nos termos do plano de recuperação. Saliento, ainda, que não é necessário a deflagração do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito deverá constar na próxima relação de credores a ser apresentada oportunamente pela Administração Judicial nos autos da ação de recuperação judicial. Por conseguinte, extingo o processo com análise do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Custas pela parte autora, nos termos do artigo 10, § 3o, LF. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários, diante da ausência de impugnação.” O recurso interposto contra a sentença não foi conhecido. Confira-se a ementa do acórdão respectivo: “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PREVISÃO EXPRESSA DO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), a par de prescrever o procedimento de verificação e de habilitação de créditos aplicável tanto à falência quanto à recuperação judicial (artigos 7 a 20), estabeleceu expressamente que os pedidos de habilitação retardatária de crédito são recebidos como impugnação e que contra o ato judicial que verse sobre o tema é cabível a interposição de agravo. 2. Dessa feita, independentemente do nome atribuído a tal ato judicial, o único recurso adequado para impugná-lo seria o agravo, por expressa previsão legal e, por conseguinte, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso não conhecido.” Nesse contexto, em princípio não há impedimento para a continuidade do cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios. Não se verifica, pois, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Também não se evidencia risco de dano (periculum in mora), porquanto foi expressamente consignado na decisão agravada a impossibilidade de realização de atos constritivos. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator